Tribunal: TJDFT
Processo: 0762619-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. VISITAS PATERNAS. PROIBIÇÃO DE LEVAR O FILHO AO LOCAL ONDE FOI AGREDIDO FISICAMENTE POR OUTRA CRIANÇA. MULTA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR ÍNFIMO DA CAUSA. EQUIDADE.
1. A legislação assegura à criança e ao adolescente o direito à convivência familiar (Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei no 8.069/90, arts. 4o e 19).
2. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, não podendo prevalecer questões meramente individuais. É inadmissível que essa questão sirva de objeto para fomentar desavenças entre os pais, o que certamente acarretará prejuízos ao desenvolvimento e à formação dos filhos.
3. As decisões que tratam de guarda e a estipulação de visitas não possuem a qualidade da inalterabilidade de seus julgamentos, mas, ao contrário, podem ser revistas a qualquer tempo, desde que modificadas as situações de fato (ECA, art. 35)
4. Não sobre-existindo os pressupostos que motivaram as medidas deferidas na tutela, a multa pode ser reduzida e até excluída de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual – art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.
5. A sucumbência deve ser atribuída, pelo princípio da causalidade, à parte que deu causa à ação e, antes da sentença, dela desistiu, ainda que o Ministério Público tenha assumido sua continuidade ao se opor à homologação da desistência, não se podendo imputar ao réu, que assentiu no pedido de desistência, o ônus da sucumbência, considerando, inclusive, o afastamento da multa que lhe foi imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.